Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 93, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Não prospera a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de realização de perícia e de oitiva de testemunha, vez que facultado ao julgador, comodestinatárioda prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar asprovasque precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo o critério de persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95.As provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado. Ademais, no que tange à pretensão de oitiva de testemunha indicada pela ré, esta foi intimada para sobre tal pedido se manifestar (ID Num. 32317622), contudo permaneceu inerte (ID Num. 32317624). PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
3. Também incabível a pretensão de denunciação da lide, de acordo com a vedação constante do art. 10 da lei no 9.099/95.
4. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
5. Isso porque os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
6. In casu, narra o autor que, em 14/01/2019, trafegava pela Av. 200/400 em Samambaia Norte, quando parou junto à faixa de pedestre, a fim de que um transeunte a atravessasse, teve o veículo de propriedade da primeira requerente e por ele conduzido, abalroado na traseira pelo veículo da requerida, causando-lhe danos materiais. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 3.856,51 a título de reparação material. Em sua defesa, o réu alega que o autor freou bruscamente, oferecendo-se à colisão. A sentença julgou procedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
7. Não conseguiu o réu, no caso dos autos, desincumbir-se de seu ônus de provar que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada pelo autor em sua inicial e, consequentemente, afastar a presunção de sua culpa, uma vez que o réu colidiu na traseira do outro veículo. Limitou-se a alegar em sua peça de defesa que o autor freou bruscamente à sua frente sem, contudo, apresentar prova nesse sentido.
8. Em audiência de instrução, Jucilene Martins, ouvida na condição de informante, ratificou a versão do autor para o acidente.
9. Pelo exame do conjunto provatório fica evidenciado que a causa determinante do acidente foi a reação tardia do requerido à frenagem do veículo à sua frente, e nesse caso é do condutor que colide atrás a responsabilidade pelos danos, porque apenas a ele é dado controlar a distância que mantém do veículo à sua frente.
10. Dessa forma, não comprovada a culpa do autor pelo acidente, irretocável a sentença vergastada.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.